Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os arts. 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para “[...] CONDENAR a requerida no pagamento da obrigação convertida em perdas e danos, no valor de R$ 4.998,00 [...]”.
4. Em sede recursal, a autora/recorrente requer a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés/recorridas, inclusive quanto ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões apartadas, as rés pugnam pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. No caso, em 09/01/2023 a autora adquiriu no estabelecimento comercial da primeira recorrida 02 (dois) aparelhos celulares, ambos fabricados pela segunda recorrida, pagando o valor de R$4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais).
8. Nesse contexto, a fornecedora e a fabricante dos produtos são solidariamente responsáveis pelos danos causados à autora. Ou seja, ambas as empresas devem responder pela condenação. Nesse sentido: Acórdão 1368421, 07352599720208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC). No caso, o vício do produto não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes: Acórdão 1415976, 07104880920218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1403915, 07065085420218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao cumprimento da obrigação convertida em perdas e danos, na forma determinada na sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.